Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700407-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS AGUAS LINDAS LTDA - ME, JULIANE BRANDAO DE JESUS, GENESIO RODRIGUES DE BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo Agravante em desfavor de INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS AGUAS LINDAS LTDA – ME e outros, tendo por objeto decisão que, sob o argumento de não demonstração da modificação fática do estado patrimonial dos executados, indeferiu pedido de consulta via sistema Bacenjud de ativos financeiros constantes em depósitos ou aplicações financeiras em nome dos agravados (ID 13572190 – pp. 4/5). Em suas razões (ID 13572178), o agravante sustenta, em síntese, que “o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os direitos Constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes ( ) tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados” (pp. 5/6). E pede: “a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada; c) Seja o Agravado intimado, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) Seja enfim, reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD.” – grifei. Comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 13572193 e 13572194). É o relatório. Decido. CONHEÇO do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que, sob o argumento de não demonstração da modificação fática do estado patrimonial dos executados, indeferiu pedido de consulta ao sistema Bacenjud de ativos financeiros constantes em depósitos ou aplicações financeiras em nome dos agravados. Diante disso, o cerne da presente questão é a análise da possibilidade da renovação da diligência. Inicialmente, cumpre asseverar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de consulta ao sistema Bacenjud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) – grifei. Esse entendimento tem sido acompanhado pela jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1212942, 07118048820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO PESQUISA BACENJUD. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. POSSIBILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade e da efetiva prestação jurisdicional, a renovação de pesquisa junto aos sistemas BACENJUD é cabível, desde que já transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, e deve ser analisado caso a caso. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1191080, 07054946620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÕES VEICULARES. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS. DESCONSTITUIÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DILIGÊNCIA POR MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. NEGATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RENOVAÇÃO DO ATO EM HORÁRIO ESPECIAL. NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ( ) Mostra-se possível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD e RENAJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pleito, em homenagem ao princípio da razoabilidade. ( ).” (Acórdão 1178713, 07066846420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. No caso, verifica-se que em 23/1/2013 o agravante requereu “o arresto on line dos valores disponíveis nas contas bacárias da parte executada, como medida assecuratória da execução” (ID 13572186 – pp. 229/232), pedido deferido em 4/6/2014 (ID 13572186 – pp. 246/247). Por decisão datada de 18/6/2014 (ID 13572186 – p. 248), verificada a “existência de bloqueio judicial de créditos bancários insignificantes em nome dos executados”, promovido “o desbloqueio de referidos créditos”. Em 30/11/2015, o agravante requereu “o prosseguimento do feito com a tentativa de penhora do valor devido por meio do sistema bacenjud” (ID 13572187 – p. 353), apresentando planilha de débito atualizado no valor de R$ 268.791,82 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos)- ID 13572188 – pp. 374/376, pedido deferido em 17/2/2016 (ID 13572188 – p. 381), com a conversão do bloqueio de R$ 60,94 (sessenta reais e noventa e quatro centavos) em penhora e transferência do respectivo valor para a conta do Juízo em 11/3/2016 (decisão de ID 13572188 – p. 387). Após tentativas infrutíferas de localicação dos agravados e de localização de outros bens passíveis de penhora, o agravante requereu em 13/11/2018 “a penhora de ativos financeiros constantes em depósitos ou aplicações financeiras em nome dos Executados” (ID 13572189 – pp. 454/455), pedido indeferido em 19/11/2018 nos seguintes termos (ID 13572189 – p. 457): “A exequente requer a renovação da pesquisa online de valores, contudo, não comprovou a alteração da situação econômica da executada. Diante disso, nada tenho a prover sobre o pedido e reitero à parte que a renovação da pesquisa de bens da devedora nos sistemas informatizados, independente do decurso do prazo das últimas pesquisas, deverá atender o disposto do último parágrafo da decisão de fl. 446. No mais, como a diligência para tentativa de penhora e avaliação dos veículos da devedora restou infrutífera, confome fls. 491/500, suspenda-se o processo consoante decisão de fl. 446.” Em 13/12/2019, o agravante reiterou o pedido de “penhora de ativos financeiros constantes em depósitos ou aplicações financeiras em nome dos Executados” (ID 13572190 – p. 459/460), pleito objeto da decisão ora agravada (ID 13572190 – pp. 4/5): “Sem comprovação de alteração das condições econômicas da parte devedora não há como renovar consulta via Bacenjud. A parte credora tem o direito de desarquivar o feito, em caso de arquivamento provisório, para perseguir o seu crédito, desde que traga aos autos indícios/elementos de que será viável a diligência requerida. Não sendo o caso dos autos, indefiro pedido de folhas 507/508. ( ). Retornem os autos ao arquivo.” Como visto, a última consulta ao sistema Bacenjud ocorreu em 11/3/2016, sendo que o novo pedido de consulta foi deduzido em 13/12/2019, ou seja, 3 (três) anos e 9 (nove) meses após o imediatamente anterior. Dessa forma, entendo que, na hipótese em tela, restou configurada, nos autos, a razoabilidade exigida para o deferimento do pedido de “consulta ao sistema BACENJUD”. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora